Tribunal: TJMT
Processo: 1000863-19.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000863-19.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), FELIPHI SHANGI DE SOUZA - CPF: 048.967.711-84 (PACIENTE), JUIZO da 2ª VARA CÍVEL DE POXORÉU (IMPETRADO), ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (IMPETRANTE), CLOVES DE SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 047.729.201-10 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT HERYCLES SABINO AZEVEDO (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME FECHADO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE – RÉU PERMANECEU EM LIBERDADE DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO NÃO É O BASTANTE PARA IMPOR A PRISÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Há constrangimento ilegal quando a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade estiver justificada na necessidade de manutenção da ordem pública e da aplicação da pena estabelecida em sentença, mormente se o paciente permaneceu em liberdade durante a instrução criminal por 07 (sete) anos.

2. Ordem concedida, ratificando-se a liminar.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar,
impetrado pelo Advogado Allan Vieira Rocha (OAB-MT 20982-O) em favor do paciente
FELIPHI SHANGI DE SOUZA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 61, inciso II, alíneas “e” e “h”, todos do Código Penal.

Esclarece brevemente que, apesar do paciente ter permanecido solto durante toda a persecução criminal, sem causar quaisquer prejuízos à regular tramitação do feito, o Juízo a
quo
negou-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, decretando a prisão preventiva, de modo a violar o direito ambulatorial do acusado, ensejando a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
.

Sustentou que a prisão decretada em desfavor do paciente configura constrangimento ilegal, sob o argumento de: I) ausência de fundamentação, ao negar o direito de recorrer em liberdade; II) inexistência de qualquer circunstância concreta e objetiva que justifique a decretação da prisão preventiva; III) decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado sentenciante; IV) os predicados pessoais do paciente são favoráveis; V) extemporaneidade da decretação da prisão preventiva (fato ocorrido em 19.01.2016 e sentença penal condenatória com decreto prisional em 11.01.2024).

Assevera que impor ao paciente a medida mais gravosa no atual momento processual, além de violar princípios constitucionais (art. 5º. LXV da CF/88), configura execução provisória da pena.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugnou pelo julgamento procedente, confirmando-se a decisão liminar.

O pedido de liminar foi deferido (ID n. 199368197).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 202268659).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar (ID n. 205329154).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente Ação Constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
Feliphi

Shangi
de Souza,
por ordem do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi condenado, em
11.01.2024,
na
Ação Penal nº 0000236-68.2016.8.11.0014
em trâmite no Juízo acima mencionado, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em decorrência da prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 61, inciso II, alíneas “e” e “h”, todos do Código Penal, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade, pelos seguintes fundamentos:

“considerando que restaram devidamente comprovadas a materialidade e autoria perfazem os pressupostos processuais da prisão preventiva, sobretudo a necessidade da manutenção da garantia da ordem pública e da aplicação da pena estabelecida nesta sentença”
.

Da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida, faz-se necessário consignar que não basta mera menção do pressuposto de admissibilidade do acautelamento, pois, conforme prevê a Carta Magna, somente é admitida a prisão por ordem escrita e devidamente fundamentada. Vejamos:

“Art. 5º

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;”

Nesse contexto, é fulcral ressaltar, que após o paciente ser colocado em liberdade por força do alvará de soltura expedido por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do
Habeas Corpus
nº 14265/2016 em
24.06.2016
, ou seja, há mais de 7 (sete) anos, nota-se que no referido procedimento criminal, o paciente compareceu a todos os atos processuais para os quais foi intimado.

Como se observa, não há justa causa para a prisão do paciente, tendo em vista que não foram apresentados pressupostos e requisitos da prisão (
fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
)
, havendo uma total ausência de fundamentação por parte da Autoridade Coatora.

Sobre o tema, colaciono o julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS –
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ACOLHIMENTO.

VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
LIMINAR RATIFICADA. PEDIDO PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata dos crimes, supostamente, praticados por ele, é imperativo a seu relaxamento, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos de convicção para embasar sua decisão.

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

(N.U 1002088-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 29/02/2024)”

Nesse contexto, afigura-se evidente que, nas decisões restritivas de liberdade, incumbe ao magistrado indicar, de forma clara e precisa, elementos fáticos que justifiquem a necessidade da prisão cautelar, impondo-se asseverar, ademais, o caráter excepcional da medida privativa de liberdade, constituindo, por conseguinte, exceção à regra.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a medida liminar deferida e
CONCEDO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
FELIPHI SHANGI DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024